Tribunal: TJBA
Processo: 8134295-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134295-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE THOME, ROMULO PERES RUANO, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE THOME, ROMULO PERES RUANO, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, VI, DO CTN). A EMPRESA
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA
, EM SUA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NÃO COMPROVOU QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCRIMINADO NO AUTO DE INFRAÇÃO (PAF) N.º 800000.0754/20-3 ENCONTRA-SE COM A SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA, PORQUANTO JAMAIS FOI OBJETO DE QUALQUER PARCELAMENTO FISCAL.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015.
REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
JULGADO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA.
PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

I - E
xaminando detidamente a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 8033280-07.2020.8.05.0001,
observa-se claramente que
o alcance da coisa julgada do referenciado
decisum
abrange tão somente “
as cotas dos parcelamentos anteriormente firmados pela impetrante no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
”.

II - Nesse trilhar, constata-se que foram devidamente traçados os parâmetros da abrangência da sentença do referenciado
Mandamus
, ou seja, a ação mandamental está restrita aos parcelamentos de créditos tributários celebrados até a data da impetração do Mandado de Segurança (em 03 de abril de 2021 – ID n.º 11854815, autos n.º 8033280-07.2020.8.05.0001).

III - Desse modo,
observa-se que somente os Autos de Infração (PAF's) de n.ºs 600000.0116/19-2, 600000.1243/18-0 e 600000.1033/19-3 foram objeto de parcelamento tributário antes da impetração da ação mandamental (em 03/04/2021).

IV - Ocorre que, diversamente do quanto consta na sentença recorrida (ID n.º 20940225), o débito tributário (CDA ID n.º 20940200) que lastreia a Execução Fiscal originária (n.º 8134295-19.2020.8.05.0001) não foi objeto de qualquer contrato de parcelamento, de modo que
o crédito tributário discriminado no Auto de Infração (PAF) n. 800000.0754/20-3 não encontra-se com a sua exigibilidade suspensa.

V - Cumpre asseverar, de igual sorte, que a Empresa
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA
, em sua exceção de pré-executividade (ID n.º 20940204), não comprovou que o crédito tributário discriminado no Auto de Infração (PAF) n.º 800000.0754/20-3 encontra-se com a sua exigibilidade suspensa, ou seja, não demonstrou, através de prova documental, que o referenciado crédito fiscal tenha sido objeto de qualquer contrato de parcelamento tributário (tampouco antes da impetração da ação mandamental em 03/04/2021).

VI - Constata-se, por conseguinte, a incidência, no caso concreto, do art. 373, inciso I, do CPC/2015, que preceitua expressamente que
“
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
”
, porquanto a
Empresa
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA, ao opor a
exceção de pré-executividade, somente acostou comprovantes de parcelamentos dos processos administrativos fiscais (PAF'S) n.ºs 600000.0116/19-2, 600000.1243/18-0 e 600000.1033/19-3.

VII - Entretanto, o ESTADO DA BAHIA, através dos documentos ID n.ºs 20940223 e 20940224, comprovou, através de extratos detalhados do SIGAT (Sistema Integrado de Gestão da Administração Tributária),
que o PAF n.º 800000.0754/20-3 jamais foi objeto de qualquer parcelamento fiscal.

VIII - R
evela-se impositivo o provimento do recurso de apelação do ESTADO DA BAHIA, de modo a não acolher a exceção de pré-executividade oposta pela AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA
(ID n.º 20940204) e, por conseguinte, anular a sentença vergastada (ID n.º 20940225), bem como determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.
Em virtude do acolhimento da pretensão recursal do ESTADO DA BAHIA, resta prejudicado o exame do recurso de apelação da
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA, que objetivava, tão somente, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida.

JULGADA PREJUDICADA A APELAÇÃO DA
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA.

PROVIDA APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS

N.°
8134295-19.2020.8.05.0001
,

oriundos da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelantes/Apelados, a

AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA